Tribunal: TJDFT
Processo: 0746701-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0746701-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KYRIOS EDUCACIONAL LTDA - EPP AGRAVADO: ALEXANDRE TAVARES CASALI, LUCIANA CAMARGO CASALI DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação de indenização, rejeitou a impugnação da empresa executada/agravante à penhora de valores em sua conta bancária, via SISBAJUD (R$ 64.978,91). Alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora, sob o fundamento de que a impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC não se aplicaria às pessoas jurídicas, determinando a transferência dos valores bloqueados para conta judicial; 2) os valores bloqueados são indispensáveis para o custeio das atividades da agravante, incluindo o pagamento de tributos e salários de seus funcionários; 3) a decisão agravada desconsiderou a suficiência da prova documental apresentada pela agravante e impôs um excessivo formalismo na exigência probatória; 4) o Juízo de origem ignorou a função social da empresa e a necessidade de proteção dos valores essenciais para a continuidade das suas atividades empresariais. Requer a concessão de efeito suspensivo, “obstando-se a transferência dos valores bloqueados para a conta judicial, ou, caso já tenha ocorrido a transferência, determinando-se a imediata liberação dos valores em favor da KYRIOS EDUCACIONAL LTDA, tendo em vista o manifesto risco de dano irreparável”, e, no mérito, seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta bancária da agravante, determinando-se o imediato desbloqueio da quantia de R$ 64.978,91. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada: (...) O art. 833, inc, X, do Código de Processo Civil, prevê que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Porém, o referido dispositivo não é aplicável às pessoas jurídicas, como recorda o Exequente. (...) Por outro lado, o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, prevê que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvados os casos de penhora paga pagamento de prestação alimentícia. Em adição, o art. 833, inc. V, do mesmo diploma processual, estabelece que são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Sobre os referidos dispositivos, o Superior Tribunal de Justiça entende que eles são aplicáveis às pessoas físicas e, quando muito, às microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a atividade destas se confundir com a do próprio sócio, tendo em vista que uma limitação se faz necessária, sob pena de a norma beneficiar indevidamente pessoas jurídicas inadimplentes que não merecem tal proteção (STJ, AgRg no REsp no 1.381.709/PR, relator Min. Mauro Campbell, Segunda Turma, julgado em 05/09/2013, publicado no DJe, de 11/09/2013). No caso em tela, muito embora a Executada tenha juntado ao feito extrato de sua conta bancária (ID 248382637), não houve a juntada de balanço patrimonial da empresa, de folhas de pagamento e de extratos bancários referentes aos últimos três meses para demonstrar que o bloqueio de valores por meio do SISBAJUD provoca risco iminente à continuidade da empresa. (...) Ocorre que, embora a impenhorabilidade da quantia de até 40 salários-mínimos prevista no art. 833, X, do CPC, se destine, em regra, à pessoa física, é possível excepcionalmente estender essa proteção legal à pessoa jurídica, desde que demostrado o comprometimento de suas atividades. Contudo, no caso, a agravante não apresentou nenhum dos documentos indicados na decisão agravada (balanço patrimonial da empresa, folhas de pagamento e extratos bancários referentes aos últimos três meses) a fim de comprovar que o valor bloqueado compromete a manutenção de suas atividades. Os únicos documentos juntados (extratos bancários de ID 248382637 do processo referência) não permitem identificar a natureza dos créditos e débitos neles registrados, a fim de que se possa verificar sua relação com as atividades da agravante, constando apenas transações de débito como PIX CH, TAR PIX, PAG BOLETO, DBT CESTA, PG ORG GOV, sem qualquer detalhamento. No mesmo sentido: “(...) II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado orientação no sentido de que ‘a impenhorabilidade da quantia de 40 salários mínimos, via de regra, é restrita a pessoas físicas, não se destinando à proteção de pessoas jurídicas com finalidade empresarial’ (AgInt no REsp n. 1.934.597/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021.). No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.914.793/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 1/7/2021; AgInt no REsp n. 1.878.944/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/2/2021, DJe de 1/3/2021. (...)” (AgInt no REsp n. 2.007.863/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.) “(...) 2. Da análise dos valores bloqueados, não é possível aferir se esses valores são relativos à manutenção da atividade comercial do agravante. 2.1. Veja: ‘(...) A extensão à pessoa jurídica da garantia da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X do CPC exige demonstração de que o valor bloqueado comprometa a continuidade da atividade empresarial e/ou o pagamento da folha salarial. 2. Em que pese o esforço argumentativo da agravante, a alegação de que os valores depositados nas contas bancárias se destinam à manutenção da sua atividade, com o pagamento de salários de empregados e aluguel de ponto comercial, não restou comprovada, ônus que lhe cabia. (...) 4. Portanto, não demonstrado o impacto da penhora suficiente a comprometer efetivamente o seu funcionamento, de modo a justificar eventual limitação da constrição, não há que se falar em impenhorabilidade dos valores bloqueados. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido’ (07255871120238070000, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 19/9/2023). 2.2. No caso, o executado se desincumbiu do ônus de provar que os valores encontrados são relativos à manutenção da atividade comercial do agravante e, que, por esse motivo, devem ser protegidos pela norma prevista no art. 833 do CPC. (...)” (Acórdão 1915412, 07235117720248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no DJE: 11/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator